Tribunal: TJSP
Processo: 1500687-84.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500687-84.2019.8.26.0567, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante MARCO
AURELIO RODRIGUES SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500687-84.2019.8.26.0567 -Voto no 50.227
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500687-84.2019.8.26.0567
COMARCA DE SOROCABA - 3a VARA CRIMINAL
APELANTE: MARCO AURÉLIO RODRIGUES SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO N° 50.227
MARCO
AURÉLIO
RODRIGUES
SILVA
foi
denunciado por furto duplamente qualificado (rompimento de obstáculo à
subtração da coisa e escalada), praticado durante o período de repouso noturno.
Regularmente processado, no entanto, o réu acabou
sendo condenado ao desconto de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, mais o pagamento de 21 dias-multa, no piso, por infração ao
artigo 155, parágrafos 1° e 4o, inciso II, do Estatuto Repressivo (fls. 208/212).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500687-84.2019.8.26.0567 -Voto no 50.227
3
Descontente com tal desfecho, apela o réu, alegando
que as provas coligidas ao processo não são suficientes para alicerçar a
condenação que o desfavoreceu, razão pela qual pede ser absolvido. Se assim
não for, requer a fixação da pena-base no patamar mínimo legal (fls. 242/249).
O recurso foi respondido (fls. 253/261).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 268/272.
É o relatório.
O apelo não merece guarida.
Em ambas as fases, SILVA negou a prática delitiva (fl.
6 e vídeo anexado ao processo digital).
Mas, a prova dos autos revela que, no dia do episódio,
por volta da 1 hora e 30 minutos da madrugada, o vigilante Douglas da Silva
Santos viu um indivíduo, com algumas coisas nas mãos, pulando o muro de um
imóvel onde funcionava o escritório comercial de uma empresa que comercializa
automóveis. Douglas chamou Marcos Domingues Pedroso, também vigilante, e
ambos seguiram o homem e o interceptaram. Com ele havia uma máquina
fotográfica digital, marca Casio, um DVD player automotivo, um pendrive e um
painel de automóvel Volkswagen Fox. Douglas e Marcos chamaram a guarda
estadual e avisaram o proprietário da empresa, Anderson José Gonsalves, que foi
até lá e, depois, à Delegacia, para registrar a ocorrência. Ali, reconheceu os já
mencionados objetos, como sendo de sua propriedade. Também contou ao
Delegado que também haviam sido furtados dois computadores, marcas Positivo
e Dell, mas estes não foram encontrados.
É isto o que consta de fls. 3/6, 10/12, 65/89, 110/112,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500687-84.2019.8.26.0567 -Voto no 50.227
4
152/161 e dos vídeos anexados ao processo digital.
Registro que não há razão para que se duvide da
palavra de Douglas e nem da de Marcos, pessoas que não tinham motivo
nenhum para acusar o réu gratuita e injustamente, posto que sequer o
conheciam.
Assim, diante de tais elementos de prova, de
absolvição não era mesmo de se cogitar, estando plenamente justificada a
condenação imposta a SILVA por furto qualificado (escalada), praticado durante
o período de repouso noturno. Anoto que a qualificadora de rompimento de
obstáculo à subtração da coisa não restou demonstrada.
Verifico que a pena-base aplicada ao apelante ficou
assentada acima do mínimo legal, ou seja, em 2 anos e 4 meses de reclusão,
mais o pagamento de 11 dias-multa, no piso e assim deve permanecer,
porquanto a Juíza sentenciante especificou os motivos pelos quais resolveu
exacerbá-la, em estrita obediência aos ditames do artigo 59 do Estatuto
Repressivo, salientando os péssimos antecedentes do réu (fls. 65/89). De minha
parte, por idênticas razões, ratifico tal entendimento.
Depois, por ser SILVA multirreincidente (fls 57/64), a
Magistrada a quo, acertadamente, exasperou o castigo de metade, o que somou
3 anos e 6 meses de reclusão, além do pagamento de 16 dias-multa, no limiar.
E, por conta da causa de aumento de pena prevista no
artigo 155, parágrafo 1°, do Código Penal, a reprimenda foi acrescida de 1/3,
totalizando, em definitivo, 4 anos e 8 meses de reclusão, mais o pagamento de
21 dias-multa, no piso.
Por fim, deve ser mantido o regime inicial fechado para
o desconto da pena carcerária, a teor do que dispõe o artigo 33, parágrafo 2o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500687-84.2019.8.26.0567 -Voto no 50.227
5
alínea c, do Código Penal, pois, SILVA não é primário: “o réu, reincidente em
crime doloso, deve começar a cumprir a pena privativa de liberdade em
regime fechado, independentemente da quantidade da sanção infligida”
(JUTACRIM 95/244).
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator